Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TEMA 1.085. SERVIDOR DISTRITAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado. 1.1. Nesta sede, o banco embargante alega existir omissão no acórdão o qual teria deixado de se manifestar acerca da tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085).
2. Em que pese a alegação do embargante, a questão relacionada ao Tema 1.085 foi devidamente abordada pelo acórdão embargado o qual expôs de forma clara e inteligível que o caso retratado nos autos distingue da controvérsia descrita no referido precedente, não estando a ele submetido. 2.1. Sobre o assunto, o acórdão embargado registrou que a parte autora não está vinculada ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CTL, sendo servidor público distrital e submetido à legislação específica (art. 10 do Decreto no 28.195/2007; art. 45 da Lei no 8.112/1990; art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). 2.2. Desta feita, concluiu o julgado que o entendimento firmado pela Corte Superior, relacionado ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30%, prevista na Lei n. 10.820/2003 aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, não repercute na hipótese em apreço.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.